Tribunal: TJES
Processo: 5017230-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017230-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: BRUNO OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R
$
6.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4217600 e 4326736.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido com seu duplo efeito;
b)
que o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante o valor da causa;
c)
que não existe relação jurídica entre a recorrente e a recorrida;
d)
que não há do que se falar em responsabilidade solidária entre o recorrente e o primeiro requerido;
e)
que não há que se falar em danos morais, e subsidiariamente, que devem ser minorado o
quantum
fixado, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
g)
que a sentença deve ser reformada.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não restou demonstrada a presença de grave risco ao recorrente.

Isto porque, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Sendo assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

Repilo a
preliminar
de i
ncompetência
dos
Juizados, porque
para aferir a competência, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato
1
, tendo o
proveito econômico perseguido, o valor de R
$ 39,264.97.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a responsabilidade do recorrente, em que pese a relação jurídica realizada pela parte recorrida, e em caso positivo, se essa deve indenizar a parte recorrida.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial inicial, declarando nulos os contratos celebrados pela recorrida e determinando que os requeridos paguem o montante de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Analisando detidamente os autos verifico que a relação existente entre as partes é de consumo e, como restou consignado na sentença recorrida, houve falha na prestação dos serviços das requeridas.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece prosperar parcialmente, eis que, no caso dos autos, o recorrente faz parte da cadeia de consumo.

Nesta toada, tendo em vista que as partes requeridas, há solidariedade entre estas para responderem pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7°, parágrafo único do CDC
2
.

Nesta senda, quanto ao pedido de danos morais entendo serem indevidos, pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME
,
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação por indenização por danos morais, mantendo incólume a sentença proferida pelo
Juízo a quo,
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...] 1.
Para aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido e não o valor total do contrato. Preliminar rejeitada.
, [...] (TJ-DF - ACJ: 20141110061832, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 415) (original sem destaque)

2
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)